Tribunal: TRF3
Processo: 5016365-48.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
243/261)

5016365-48.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016365-48.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

PROCURADOR: WAGNER DE OLIVEIRA PIEROTTI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR do(a) AGRAVANTE: WAGNER DE OLIVEIRA PIEROTTI - SP202705-N

AGRAVADO: H. D. S. A., V. F. D. F. A.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO JOAO HAYTZMAN CUNHA - SP419717-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO INSS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Iguape, SP, que determinou ao INSS a implantação do benefício de auxílio-reclusão em favor de dependentes menores, em sede de tutela de urgência.

A decisão monocrática manteve a tutela provisória por considerar suficiente, para análise em cognição sumária, a documentação apresentada, consistente em certidão de recolhimento prisional indicando prisão em regime fechado a partir de 5.11.2024, registro de segurado especial no CNIS e comprovação de recebimento de seguro-desemprego de pescador artesanal.

No agravo interno, o INSS alegou ausência de cumprimento da carência de 24 contribuições mensais, inexistência de certidão judicial que atestasse o recolhimento do instituidor em regime fechado e controvérsia quanto à qualidade de segurado especial do instituidor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento deve ser reformada em sede de agravo interno; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou ao INSS a implantação do benefício de auxílio-reclusão.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.021 do Código de Processo Civil admite a interposição de agravo interno contra decisão monocrática do relator, cabendo ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar de modo específico as razões da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O INSS limitou-se a reiterar argumentos já apresentados no agravo de instrumento, sem demonstrar erro na fundamentação adotada na decisão monocrática que manteve a tutela de urgência.

A documentação constante dos autos indica, em análise de cognição sumária, a prisão do instituidor em regime fechado a partir de 5.11.2024 e sua condição de segurado especial, demonstrada por registro no CNIS desde 7.12.2005, carteiras de pescador profissional e de associado à colônia de pescadores e percepção de seguro-desemprego do pescador artesanal entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024.

O registro de segurado especial no CNIS goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo 29-A da Lei n. 8.213/1991, não sendo exigida, nesta fase processual, produção probatória adicional para comprovação da atividade de pescador artesanal.

A prisão anterior ocorrida no período de 27.10.2023 a 21.11.2023, inferior a um mês, não afasta a qualidade de segurado especial nem demonstra incompatibilidade com a autodeclaração apresentada.

Não se identificam elementos capazes de infirmar a conclusão da decisão monocrática, que manteve a tutela de urgência diante da probabilidade do direito e do caráter alimentar do benefício destinado a dependentes menores.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, em observância ao princípio da dialeticidade.

A mera reiteração das razões já deduzidas no agravo de instrumento não justifica a reforma da decisão do relator.

A apresentação de certidão de recolhimento prisional e de documentos que indiquem a condição de segurado especial é suficiente, em cognição sumária, para manutenção de tutela de urgência que determina ao INSS a implantação de auxílio-reclusão.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 932, III, e 1.021; Lei n. 8.213/1991, art. 29-A.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível n. 5058492-45.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Sergio do Nascimento, j. 13.9.2023; TRF 3a Região, 10a Turma, Agravo de Instrumento n. 5020978-53.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 10.3.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016365-48.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

PROCURADOR: WAGNER DE OLIVEIRA PIEROTTI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR do(a) AGRAVANTE: WAGNER DE OLIVEIRA PIEROTTI - SP202705-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO JOAO HAYTZMAN CUNHA - SP419717-N

AGRAVADO: H. D. S. A., V. F. D. F. A.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a decisão monocrática (Id 339688201), que negou provimento ao seu agravo de instrumento. O recurso original fora interposto em face da decisão prolatada nos autos da ação n. 1000557-43.2025.8.26.0244, pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Iguape, SP, a qual deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a implantação do benefício de auxílio-reclusão em favor dos dependentes menores, por entender presentes a probabilidade do direito, diante da comprovação do encarceramento em regime fechado do genitor, e o perigo de dano, em razão do caráter alimentar da verba. A decisão monocrática agravada manteve a tutela por considerar a documentação suficiente para uma análise de urgência, destacando a certidão de recolhimento prisional, o registro de segurado especial no CNIS e o recebimento de seguro-desemprego de pescador artesanal.

A tutela de urgência deferida na origem foi parcialmente cumprida pela autarquia previdenciária, que procedeu à implantação do benefício de auxílio-reclusão apenas para a dependente HELLOISY DOS SANTOS AGUIAR, NB 234.077.537-4, com data de início em 5.11.2024, conforme demonstrado na carta de concessão e demais documentos juntados aos autos de origem (Id 329232040).

Em suas razões recursais (Id 341285588), o INSS sustenta que a decisão monocrática desconsiderou requisitos legais para a concessão do auxílio-reclusão, introduzidos pela Lei n. 13.846/2019. Alega que não foi cumprida a carência de 24 contribuições mensais. Aduz, ainda, a ausência de certidão judicial que ateste o efetivo recolhimento do instituidor ao regime fechado, conforme exige a legislação. Por fim, argumenta que a qualidade de segurado especial do instituidor, na condição de pescador artesanal, é controversa e demanda dilação probatória, uma vez que a autodeclaração de atividade pesqueira conflita com os períodos de reclusão constantes na ficha prisional, além de o instituidor possuir extensa folha de antecedentes criminais, incompatível com a atividade declarada. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência.

Intimada a se manifestar (Id 341372940), a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ciência da inclusão do feito em pauta (Id 362669203).

Foi deferido o benefício da gratuidade da justiça à parte autora na decisão de primeira instância (Id 329232040).

Há duas questões controvertidas em discussão: (1) o cabimento da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento da autarquia previdenciária; e (2) a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência para implantação do benefício de auxílio-reclusão, especificamente a comprovação da carência de 24 meses, do recolhimento em regime fechado e da qualidade de segurado especial do instituidor.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

Do princípio da dialeticidade no agravo interno

Em observância ao artigo 1.021 do Código de Processo Civil, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal", trazendo em seus parágrafos:

"§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leva-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Segundo o princípio da dialeticidade, é dever do recorrente impugnar especificamente as razões da decisão atacada, de maneira a demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença ou da decisão monocrática do relator.

Se o recurso de agravo interno não contiver os requisitos do artigo 1.021 do CPC, entende-se que não preencheu pressuposto de regularidade formal, de modo que não será conhecido, como disposto no artigo 932, inciso III, do CPC:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)"

(Grifei)

Nesse sentido, o entendimento da Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA COMUM POR IDADE. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Nas razões do presente agravo, pretende o demandante discutir matéria que não foi alvo de análise na decisão hostilizada, de modo que não merece ser conhecido o recurso.

II - Juros moratórios e honorários advocatícios mantidos nos termos da r. decisão, tendo em vista vez que a autora faria jus ao benefício pleiteado antes da reafirmação da DER, cujo termo inicial não foi alterado, em razão da ausência de recurso da parte autora.

III - Agravo interno do INSS conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento."

(TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 13.9.2023, DJEN DATA: 18.9.2023)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida,ensejando o seu não conhecimento, com fulcro no Art. 932, III, do CPC. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno não conhecido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020978-53.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 10.3.2022, Intimação via sistema DATA: 11.3.2022)

Do caso dos autos

No caso, o INSS não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que negou provimento a seu recurso, conforme trecho que segue colacionado:

"Pelos requerentes do benefício, foram anexados ao processo administrativo (p. 23-24 dos autos de origem) a certidão de recolhimento prisional no qual consta a prisão em regime fechado do genitor a partir de 5.11.2024. Também foram trazidas as carteiras de pescador profissional e de associado à colônia de pescadores (p. 26-27) e autodeclaração de segurado especial (p. 39-42). No CNIS anexado consta o vínculo de segurado especial desde 7.12.2005 (p. 58) e recebimento do seguro-desemprego do pescador artesanal no período de novembro de 2023 a fevereiro de 2024 (p. 109 dos autos de origem).

O benefício foi indeferido por não ter sido comprovada a reclusão do instituidor (p. 148-151).

Em regime urgência para os fins de decisão provisória, a documentação juntada é suficiente para a concessão do pedido de tutela, não havendo necessidade de cognição exauriente.

Ademais, o auxílio-reclusão é de natureza alimentar e, com base no material probatório apresentado, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela de urgência, independentemente do perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, uma vez que haveria o risco maior de não efetividade do processo pela não concessão de tutela às crianças necessitadas.

Em que pese a manifestação contrária do Ministério Público Federal atuante neste Tribunal, observo que o órgão na origem, mais próxima dos fatos, pugnou pela concessão da tutela, por ter constatado a motivação inadequada da autarquia para seu indeferimento (p. 159-161).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se".

Conforme referido anteriormente, o INSS sustenta o cabimento do recurso para fins de acesso às instâncias superiores. No mérito, a autarquia reitera os termos de seu recurso, no sentido de que a parte autora não comprovou mediante certidão judicial a efetiva reclusão do instituidor do benefício em regime fechado e sua qualidade de pescador artesanal.

Ademais, nos termos do artigo 29-A da Lei n. 8.213/1991, o vínculo como segurado especial apresenta-se regular no CNIS, não exigindo, portanto, outras provas da condição de pescador artesanal. A prisão anterior no breve período de 27.10.2023 a 21.11.2023, inferior a um mês, não descaracteriza a sua condição de segurado e não conflita com a autodeclaração. Aliás, o segurado especial não necessita comprovar o recolhimento, mas o exercício da atividade, o que, no caso em tela, restou comprovado pelo registro no próprio CNIS e pela carteira de pescador, notadamente pelas emitidas pela "Colônia de Pescadores Z-7 Veiga Miranda", que comprova o vínculo até 24.1.2024, de modo que a percepção do seguro-desemprego indica que o segurado encontrava-se no período de graça por ocasião de sua prisão. Outrossim, a alegação do INSS de que o instituidor possui extensa folha de antecedentes criminais mostra-se incompatível com a atividade declarada é inverídica, porquanto dos 6 (seis) processos constantes na folha de antecedentes, em 4 (quatro) houve o arquivamento do inquérito e 1(um) a extinção da punibilidade. Ainda, eventual incompatibilidade não resulta de suposta "extensa folha de antecedentes", mas da quantidade e tempo de prisões que decorrem dos eventuais crimes, únicas hipóteses que teriam o condão de afastar o segurado do labor.

Denota-se que não foram apresentados novos argumentos na peça recursal que pudessem afastar a conclusão da decisão monocrática, a qual fica mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, ao menos em regime de cognição sumária, a reclusão em regime fechado do instituidor e sua qualidade de segurado foram documentalmente demonstradas.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO INSS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Iguape, SP, que determinou ao INSS a implantação do benefício de auxílio-reclusão em favor de dependentes menores, em sede de tutela de urgência.

A decisão monocrática manteve a tutela provisória por considerar suficiente, para análise em cognição sumária, a documentação apresentada, consistente em certidão de recolhimento prisional indicando prisão em regime fechado a partir de 5.11.2024, registro de segurado especial no CNIS e comprovação de recebimento de seguro-desemprego de pescador artesanal.

No agravo interno, o INSS alegou ausência de cumprimento da carência de 24 contribuições mensais, inexistência de certidão judicial que atestasse o recolhimento do instituidor em regime fechado e controvérsia quanto à qualidade de segurado especial do instituidor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento deve ser reformada em sede de agravo interno; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou ao INSS a implantação do benefício de auxílio-reclusão.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.021 do Código de Processo Civil admite a interposição de agravo interno contra decisão monocrática do relator, cabendo ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar de modo específico as razões da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O INSS limitou-se a reiterar argumentos já apresentados no agravo de instrumento, sem demonstrar erro na fundamentação adotada na decisão monocrática que manteve a tutela de urgência.

A documentação constante dos autos indica, em análise de cognição sumária, a prisão do instituidor em regime fechado a partir de 5.11.2024 e sua condição de segurado especial, demonstrada por registro no CNIS desde 7.12.2005, carteiras de pescador profissional e de associado à colônia de pescadores e percepção de seguro-desemprego do pescador artesanal entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024.

O registro de segurado especial no CNIS goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo 29-A da Lei n. 8.213/1991, não sendo exigida, nesta fase processual, produção probatória adicional para comprovação da atividade de pescador artesanal.

A prisão anterior ocorrida no período de 27.10.2023 a 21.11.2023, inferior a um mês, não afasta a qualidade de segurado especial nem demonstra incompatibilidade com a autodeclaração apresentada.

Não se identificam elementos capazes de infirmar a conclusão da decisão monocrática, que manteve a tutela de urgência diante da probabilidade do direito e do caráter alimentar do benefício destinado a dependentes menores.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, em observância ao princípio da dialeticidade.

A mera reiteração das razões já deduzidas no agravo de instrumento não justifica a reforma da decisão do relator.

A apresentação de certidão de recolhimento prisional e de documentos que indiquem a condição de segurado especial é suficiente, em cognição sumária, para manutenção de tutela de urgência que determina ao INSS a implantação de auxílio-reclusão.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 932, III, e 1.021; Lei n. 8.213/1991, art. 29-A.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível n. 5058492-45.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Sergio do Nascimento, j. 13.9.2023; TRF 3a Região, 10a Turma, Agravo de Instrumento n. 5020978-53.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 10.3.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão